Tribunal: TJSP
Processo: 2248448-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Defeito em Construção -Decisão que indeferiu o pleito de inclusão da Municipalidade de Poloni no polo passivo da ação – Inconformismo da ré – Descabimento - Código de Defesa do Consumidor adequadamente aplicado à hipótese dos autos – Inteligência, ademais, do 18 do CDC, o qual dispões que é solidária a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Defeito em Construção -Decisão que indeferiu o pleito de inclusão da Municipalidade de Poloni no polo passivo da ação – Inconformismo da ré – Descabimento - Código de Defesa do Consumidor adequadamente aplicado à hipótese dos autos – Inteligência, ademais, do 18 do CDC, o qual dispões que é solidária a responsabilidade dos fornecedores dos produtos quando tratar-se de relação de consumo, de modo que podem ser acionados todos ou cada qual individualmente, inexistindo a obrigatoriedade legal de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário - Recurso desprovido.